Tribunal: STJ
Processo: 5032371-52.2021.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231628 - SC(2025/0231661-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE PARAISO ALVES - SP376669
MATHEUS NUNES PROCOPIO VALLE - SP333987
AGRAVADO
: FLEX GLOBAL FREIGHT LTDA
OUTRO NOME
: FLEX SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
JAIRO HENRIQUE WALDHAUER DA SILVA - SC051020
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. TRANSPORTE
MARÍTIMO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS E
PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula no 211/STJ
2. Rever conclusões do acórdão de origem em sede de recurso especial
encontra óbice na
, tendo em vista a inviabilidade
Súmula no 7/STJ
jurídica da análise de elementos fáticos por parte do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ad5e7ad-d85d-4ed0-b45e-a10a5ec42c55

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231628 - SC(2025/0231661-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE PARAISO ALVES - SP376669
MATHEUS NUNES PROCOPIO VALLE - SP333987
AGRAVADO
: FLEX GLOBAL FREIGHT LTDA
OUTRO NOME
: FLEX SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
JAIRO HENRIQUE WALDHAUER DA SILVA - SC051020
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. TRANSPORTE
MARÍTIMO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS E
PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula no 211/STJ
2. Rever conclusões do acórdão de origem em sede de recurso especial
encontra óbice na
, tendo em vista a inviabilidade
Súmula no 7/STJ
jurídica da análise de elementos fáticos por parte do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MSC MEDITERRANEAN
SHIPPING DO BRASIL LTDA. contra decisão desta relatoria que não conheceu do
recurso especial.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte agravante reitera as alegações
417/432
do recurso especial.
Sustenta violação do art. 7o do Decreto-
, pois seria legítima
Lei no 116/1967
a retenção da mercadoria até a quitação integral do frete, sendo incontroverso o
pagamento tardio pela recorrida; ademais, o acórdão teria desconsiderado fato não
impugnado em réplica, o que afrontaria a regra legal de retenção.
Argumenta que o art. 754 do Código Civil foi ofendido, porque a
apresentação do conhecimento de embarque (
) original seria
Bill of Lading
indispensável para a entrega da carga ao verdadeiro destinatário ou a quem
apresentar o conhecimento endossado, sendo, portanto, ilícita a liberação sem o título
original.
Impugnação às e-STJ fls. 435/447.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56248086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:55
Código de Controle do Documento: 26f5b751-52fb-4096-86e4-7e36c78c0977

VOTO
Não procede a irresignação.
Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida, verifica-se que,
quanto à dita ofensa ao
do Código Civil, a matéria versada no citado
art. 754
dispositivo não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
.
Súmula no 211/STJ
O recurso especial também não alegou violação do
do CPC, com
art. 1.022
a finalidade de sanar eventual omissão porventura existente quanto à análise, por
parte da Corte local, do mencionado artigo.
No que tange ao bloqueio das mercadorias efetuado pela recorrente, ao
argumento de que o frete não teria sido integralmente pago, assim se manifestou o
acórdão combatido:

"(...)
O Decreto-
, em seu artigo 7o, prevê que o
Lei no 116/67
armador poderá reter a carga até a quitação do frete ou da contribuição por
avaria grossa declarada ('ao armador é facultado o direito de determinar a
retenção da mercadoria nos armazéns, até ver liquidado o frete devido ou o
pagamento da contribuição por avaria grossa declarada'. Não há previsão de
retenção da carga pela não apresentação da via original do conhecimento de
embarque.
Malgrado o artigo 54 da Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil no preveja a apresentação da 'via original do conhecimento de
carga, ou de documento equivalente' para a liberação da mercadoria pelo
depositário (não armador), é fato que a via original é dispensável 'nos
despachos de mercadoria acobertada por Conhecimento Eletrônico (CE),
informado à autoridade aduaneira na forma prevista na legislação
específica' (art. 18, § 2o, alínea 'c').
No caso, foi emitido o Conhecimento Eletrônico no
072105277116547 (BL no MEDUMQ943638) da carga importada pela
recorrida, na qual consta registrado que parte do frete seria pago na
modalidade prepaid (R$ 16.032,00) e, o restante (R$ 2.580,00), seriam
quitados pela importadora. No print da tela extraída do sistema da Marinha
Mercante, verifica-se que há apontamento de que parte do frete já havia
sido pago conforme abaixo: (...)
Em 10.11.2021, a recorrida arcou com o restante do pagamento
do frete (Evento 1, DOCUMENTACAO7, dos autos de origem). Logo, é
injustificada a recusa da armadora em liberar a carga no sistema
SISCOMEX.
Comprovada a quitação do frete, a inexistência de avaria grossa
declarada e o não endosso do BL, deve ser excluída a restrição inserida no
CE-Mercante no 072105277116547." (e-STJ fls.
- grifou-se)
238/239

Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o
reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo
óbice da
.
Súmula no 7/STJ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:55
Código de Controle do Documento: 26f5b751-52fb-4096-86e4-7e36c78c0977

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.628 / SC
Número Registro: 2025/0231661-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50323715220218240033
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE PARAISO ALVES - SP376669
MATHEUS NUNES PROCOPIO VALLE - SP333987
RECORRIDO
: FLEX GLOBAL FREIGHT LTDA
OUTRO NOME : FLEX SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
JAIRO HENRIQUE WALDHAUER DA SILVA - SC051020
ASSUNTO
: DIREITO MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - QUANTO À
CARGA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Documento eletrônico VDA57077823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:25
Código de Controle do Documento: 93d031cf-df2a-4e70-a199-dd100f22d655

ADVOGADOS : HENRIQUE PARAISO ALVES - SP376669
MATHEUS NUNES PROCOPIO VALLE - SP333987
AGRAVADO
: FLEX GLOBAL FREIGHT LTDA
OUTRO
NOME
: FLEX SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
JAIRO HENRIQUE WALDHAUER DA SILVA - SC051020
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:25
Código de Controle do Documento: 93d031cf-df2a-4e70-a199-dd100f22d655